Tribunal: TJSP
Processo: 1029889-56.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO) – ALTERAÇÃO DA SUA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD DE BEM IMÓVEL POR DECRETO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Artigo 13 da Lei n.o 10.705/2000 determina que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
A alteração da base de cálculo pelo Decreto 55.002/2009, para que seja o valor de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO) – ALTERAÇÃO DA SUA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD DE BEM IMÓVEL POR DECRETO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Artigo 13 da Lei n.o 10.705/2000 determina que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
A alteração da base de cálculo pelo Decreto 55.002/2009, para que seja o valor de referência do imóvel do ITBI, ofende o princípio da legalidade tributária – Normatização inferior contraria expressamente o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV do Código Tributário Nacional – Regra geral determina a impossibilidade de criar ou majorar tributos senão por lei – Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida. Reexame necessário não provido.